Tribunal: TJES
Processo: 5000163-32.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-32.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARMORATIVA STONE DESIGN LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTINUIDADE E REGULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. REITERADAS FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. COMPROVANTES DE ATENDIMENTO E LAUDO PARTICULAR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARMORATIVA STONE DESIGN LTDA em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, que narra o autor que sofreu com a interrupção do fornecimento de energia.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Dispositivo

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e condeno a requerida na obrigação de fazer, consistente em fornecer, adequadamente, energia elétrica ao imóvel descrito na petição inicial, bem como que providenciar a instalação de um novo transformador nas proximidades da empresa, substituindo os cabos e tudo que se fizer necessário para suprir as necessidades da Requerente, obrigação que considero satisfeita em vista do cumprimento da decisão que antecipou a tutela, informada no ID 78522219.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente sustenta a incompetência do juízo, pautada na indispensabilidade da produção de prova pericial. Não obstante as razões recursais, deixo de acolher a preliminar suscitada. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito a partir das provas constituídas nos autos.

No mérito, após me debruçar sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre a recorrida e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o Recorrido figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da prestação do serviço. Consta dos autos que a parte autora vem sofrendo com reiteradas quedas de energia desde outubro de 2024, alegando ter realizado diversas solicitações de reparo, sem que, contudo, fosse solucionada a instabilidade no fornecimento.

Fixadas as questões de fato, tenho que o art. 6º da Lei de Serviços Públicos estabelece a continuidade e a regularidade do serviço público, admitindo sua descontinuidade apenas por razões técnicas, de segurança das instalações ou em caso de inadimplemento do usuário.

No caso em exame, o consumidor instruiu os autos com comprovantes de atendimento e laudo particular, elementos que conferem verossimilhança às suas alegações e corroboram a narrativa de falha na prestação do serviço.

Assim, verifica-se que a recorrente EDP não apresentou argumentos idôneos aptos a justificar a impossibilidade de restabelecimento do fornecimento regular de energia, mantendo o consumidor submetido a serviço inadequado e em desacordo com os padrões de continuidade e eficiência exigidos.

Ademais, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva voltada à exclusão de sua responsabilidade quanto a garantia do serviço regular.

Diante desse cenário, não se vislumbram razões para a reforma da sentença, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)